Tribunal: TJDFT
Processo: 0732913-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. FIADOR. EXONERAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.059 STJ. PARCIAL PROVIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. O acórdão foi claro e coerente ao assinalar que houve inequívoca comunicação de exoneração da garantia pessoal prestada.
3. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.865.553/PR, 1.865.223/Sc e 1.865.633/RS, que culminou na formulação do Tema Repetitivo 1.059, “não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.
4. Redistribuição dos honorários devida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão reformado.